Tribunal: STF
Processo: RC 1328
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
- RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. RESTRINGE-SE AOS CIVIS
'STRICTO SENSU' E AOS GOVERNADORES DE ESTADO E RESPECTIVOS
SECRETARIOS, NÃO SE ESTENDENDO AOS MILITARES,  NEM AOS ASSEMELHADOS.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.